Tribunal: TJPA
Processo: 0002884-39.2018.8.14.0023
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002884-39.2018.8.14.0023

RECORRENTE: PAULO RENATO SANTIAGO LISBOA

ADVOGADO DATIVO: JULIO DE OLIVEIRA BASTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121 C/C ART. 14, INCISO II DO CPB. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE COM A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVE. IMPROVIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADA DE PLANO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
PAULO RENATO SANTIAGO LISBOA
, contra sentença de pronúncia proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia/Pa, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II do CPB.

Nas razões recursais, o recorrente demandou por sua absolvição sumária/impronúncia em razão da alegada ausência de provas da autoria e materialidade. Subsidiariamente pela desclassificação do crime do ilícito de tentativa de homicídio para lesão corporal, aduzindo inexistir provas do
animus necandi.

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 17/06/2018, por volta de 17h05min, o acusado com o uso de uma foice, tentou matar a vítima MARIA IRENE GOMES DE ABREU golpeando a sua cabeça, só não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Infere-se do caderno inquisitorial que no dia dos fatos a vítima foi até a casa do acusado para falar com a sua esposa para convidá-la a ir a uma festividade da Igreja. No entanto encontrou apenas a filha do casal que informou sua mãe não estava, momento que a vítima já estava próxima sua casa, viu que o Denunciado vinha em sua direção com uma foice na mão.

Relata ainda que o acusado disse: “Diabo, o que é que tu quer?” (textuais), enquanto a vítima respondeu que queria apenas falar com a mulher dele, percebeu que Paulo Renato veio em sua direção e desferiu um golpe com a foice que portava, vindo a atingir apenas o pedaço de madeira que a ofendida segurava, derrubando-o. Quando, então, Paulo Renato desferiu um segundo golpe com a foice, sendo na direção do pescoço da declarante já caída, vindo a decepar três dedos da mão direita e um dedo da mão esquerda.

Neste ínterim apareceram algumas pessoas que escutaram o barulho da confusão, quando o denunciado cessou as agressões e se retirou do local.

A Vítima recebeu atendimento médico e foi transferida para um Hospital em Belém em estado grave.

A materialidade delitiva está provada nos autos pelo Inquérito Policial e laudo de lesão corporal.

Os indícios suficientes de autoria reputam-se presentes a teor dos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas perante a autoridade policial.

Pelo fato, o acusado foi denunciado e pronunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio.

Irresignado, o réu pronunciado, interpôs o presente recurso demandando por sua impronúncia/absolvição sumária, aduzindo para tanto que inexistem provas da autoria e materialidade delitiva. Subsidiariamente, alegada a ausência de
animus necandi
, pleiteando pela desclassificação do ilícito para o de lesão corporal.

De plano, atesto que não assiste razão a insurgência recursal.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Excepcionalmente, tem-se a absolvição sumária quando a ação do autor estiver amparada por uma causa de excludente de ilicitude ou culpabilidade, bem como ao se reconhecer a inexistência do fato, não ser o réu o seu autor ou dele não tenha participado, ou caso o fato não constitua infração penal (art. 415, do CPP).
Contudo, para que seja declarada a absolvição sumária do réu, faz-se mister que haja prova extreme de dúvida, pois caso contrário, deverá o juiz pronunciá-lo.

Portanto, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição, condenação e desclassificação do crime.

Com efeito, em análise atenta dos autos, observa-se que a materialidade delitiva restou evidenciada nos autos pelo laudo médico e pelo Laudo nº. 2019.02.002093-TRA, atestando que a vítima foi atingida com uma foice, com a consequente amputação de quatro dedos, sendo um de sua mão esquerda e três de sua mão direita.

Já a autoria
delitiva foi suficientemente demonstrada nos autos pelos depoimentos colhidos na fase inquisitiva e em juízo, em especial, o relato da ofendida, a qual declarou que foi o acusado o autor dos golpes de foice que lhe atingiram.

Destarte, extrai-se das provas produzidas no curso da instrução que existem elementos suficientes aptos a demonstrar indícios da autoria e materialidade do ilícito cometido.

Ademais, não há como prosperar a pretensão do recorrente de desclassificação do crime de homicídio para o de lesão corporal, pois da simples análise das provas colhidas nos autos, verifica-se que a ausência do
animus necandi
não restou cabalmente comprovada, cabendo a análise de tal pleito ao juízo natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri. Sobre a questão,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA.

TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
MOTIVO FÚTIL. EMPREGO DE FOGO. NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM E AUSÊNCIA DE LAUDO DE CORPO DE DELITO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
PRONÚNCIA MANTIDA. DECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
.

INDEFERIMENTO.
MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS COM AMPARO NA PROVA DOS AUTOS.

1. Não configura excesso de linguagem a afirmação, na pronúncia, quanto a materialidade do crime e da existência de indícios e autoria, requisitos da própria decisão, conforme se extrai do artigo 413 do Código de Processo Penal.

2.O laudo de exame de corpo de delito não é imprescindível para a demonstração da materialidade se o delito não deixou vestígios.

3.Havendo provas de materialidade do fato e existência de indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, destacando-se que, na primeira etapa do procedimento do júri deve vigorar o principio
"in dubio pro societate"
.

4.
Não se depreendendo dos autos, de forma patente e irrefutável, que a ré agiu imbuída do dolo de lesionar, e não homicida, descabida a desclassificação para o delito de lesão corporal. Eventual dúvida quanto à existência de animus necandi deve ser analisada pelo Conselho de Sentença, no exercício da competência constitucional que lhe é atribuída.

5. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório, o que não ocorre na espécie.

6. Recurso em Sentido Estrito conhecido. Rejeitada a preliminar de nulidade e, no mérito, desprovido. (TJDFT.
Acórdão n.880470
, 20110111415573RSE, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 09/07/2015).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
-
TENTATIVA DE HOMICÍDIO
- ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - LEGÍTIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE
-
IN DUBIO PRO SOCIETATE
-
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS LEVES - INVIABILIDADE.

1. Provada a existência do fato e havendo nos autos indícios de autoria, correta a decisão que pronunciou o acusado, nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal.

2. O reconhecimento da excludente de ilicitude consubstanciada na legítima defesa nos crimes de competência do Tribunal do Júri só é cabível quando for estreme de dúvidas.

3.
Não havendo prova segura da ausência de "
animus necandi
" na conduta do agente, não é possível a desclassificação do crime de tentativa de homicídio doloso para o delito de lesões corporais leves, uma vez que na fase de pronúncia vigora o princípio do in dubio pro societate.
(TJMG. Rec em Sentido Estrito 1.0486.09.018710-6/001, Relator(a): Des.(a) Denise Pinho da Costa Val, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/07/2015).

Assim, sendo certo que nesta fase processual não cabem profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para a pronúncia, a existência da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, existentes
in casu
, a constatação ou não do
animus necandi
somente poderá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, o qual é o competente para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, competindo-lhe decidir soberanamente sobre as questões diretamente ligadas ao
meritum causae.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes desta Turma,
verbis
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS DOS AUTOS. QUALIFICADORAS FUNDAMENTADAS.
AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. TESE RECHAÇADA PELA CORTE LOCAL. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. TÉCNICA PER RELATIONEM. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO
. 1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate.

2. Além disso, a jurisprudência do STJ é no sentido de que constitui usurpação da competência do Conselho de Sentença a desclassificação do delito operado pelo Juízo togado, na hipótese em que não há provas estreme de dúvidas sobre a ausência de animus necandi.

Precedentes.

3. In casu, a Corte local manteve a sentença de pronúncia, ao fundamento de que: a) extraí-se dos depoimentos testemunhais e das declarações da vítima indícios suficientes de autoria delitiva; b) existe filmagens claras do atropelamento; c) ausente a demonstração da não existência de animus necandi; e d) presente elementos concretos a justificar a incidência das qualificadoras.

4. Em verdade, as alegações trazidas nas razões agravo regimental se opõem às afirmações relatadas no acórdão recorrido. Desse modo, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas na irresignação, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada pela Súmula 7 do STJ.

5. Cumpre destacar que inexiste falta de fundamentação no aresto impugnado, muito menos na decisão de pronúncia. Isso porque a Corte de origem fundamentou sua convicção na argumentação expendida na sentença de pronúncia, a qual fora satisfatoriamente embasada. De mais a mais, esta Corte Superior firmou o "entendimento de que a utilização da técnica de motivação per relationem, quando o ato decisório se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir, não vulnera o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal" (HC 414.455/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 20/06/2018).

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1276888/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.

PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. ANIMUS NECANDI. PRESENÇA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIDO.

1.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. 3. Dessa forma, havendo, na r. decisão de pronúncia, elemento indiciário da existência de crime doloso contra a vida, não se revela despropositada a submissão ao Conselho de Sentença, da imputação da conduta prevista nos artigo 121, § 2º, incisos V e VII, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 488.155/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 29/03/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 16/09/2024